Tribunal: STF
Processo: MS 39345
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 217-97.2014.5.10.0018.



    A impetrante narra que foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista, em fase de execução, na condição de sociedade empresária integrante de grupo econômico com a Unimed Brasília, reclamada original, por decisão combatida por meio de Agravo de Petição, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.



    Relata que, irresignada, interpôs Recurso de Revista, ao qual se negou seguimento. Assim, manejou Agravo de Instrumento, que se encontraria concluso para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    Aduz que, “nesse ínterim, no dia 25/05/2023, o Nobre Ministro Dias Toffoli, de acordo com o Tema 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre inclusão no polo passivo da lide, em fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico” (documento eletrônico n. 1, p. 4). 



    Por força da determinação acima, aponta que apresentou manifestação no Tribunal Superior do Trabalho requerendo a suspensão dos autos. Entretanto, o requerimento foi indeferido pela Ministra relatora, nos seguintes termos:



    “Indefere-se a petição avulsa que requer a suspensão do feito. Em exame detido dos autos, verifica-se que não foi devolvido ao TST, pela via recursal, o exame do Tema 1232 da Tabela de Repercussão Geral do STF. Conforme o próprio RR da reclamada, o TRT decidiu no acórdão recorrido, trechos transcritos pela parte (Lei 13.015/2014), sobre a configuração ou não de grupo econômico (direito material), e não sobre a questão processual da admissibilidade ou não de inclusão na fase de execução de empresa de grupo econômico que não tenha constando na fase de conhecimento. Prossiga o feito o trâmite normal”. (documento eletrônico n. 1, p. 5).



    Narra que, inconformada com a decisão, apresentou nova manifestação. Contudo, a Ministra relatora manteve seu entendimento, sob o fundamento de que a matéria versada no Tema de Repercussão Geral não teria sido devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho pela via recursal.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão do Tema 1.232 é fato superveniente à interposição do Agravo de Petição, afora ser matéria de ordem pública a ser reconhecida pela Ministra”. Alega, em acréscimo, ter ventilado a matéria constitucional no Recurso de Revista em tópico específico.



    Requer, ao fim:



    “1 - Seja concedida a medida de segurança para suspender a execução do processo nº 0000217- 97.2014.5.10.0018 até o término do julgamento da presente demanda; 2 - Procedência do presente Mandado de Segurança para conceder definitivamente a medida de segurança e suspender a execução até o julgamento do Tema 1.232”. (documento eletrônico n. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    A impetrante indica como ato coator decisão judicial proferida pela Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 217-97.2014.5.10.0018, que indeferiu pedido de suspensão da execução trabalhista.



    A partir da autoridade coatora apontada pela própria impetrante, não se verifica competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se) 



    Registro que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 36742/AL.



    Especificamente em relação a mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anoto o seguinte precedente:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 35499/SP AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2019)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Por fim, assinalo que a compreensão ora adotada foi acolhida em casos análogos submetidos a esta Suprema Corte pela mesma impetrante: MS 39.349/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2023 e MS 39346, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2023. Em ambos os mandados de segurança, reconheceu-se a incompetência do Supremo Tribunal Federal, em face da taxatividade do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator